Tribunal: TJMT
Processo: 1071541-27.2022.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071541-27.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prazo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCISCO ASSIS CAMARGO - CPF: 161.478.201-68 (RECORRENTE), NERY BARCO HERNANDES JUNIOR - CPF: 712.488.031-91 (ADVOGADO), FAST CRED GESTAO DE FINANCAS LTDA - CNPJ: 15.633.236/0001-32 (RECORRIDO), CDT SOLUCOES EM MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 08.744.817/0001-86 (RECORRIDO), BRUNO FEIGELSON - CPF: 109.418.817-41 (ADVOGADO), LUCIANA DA SILVA FACINA DE OLIVEIRA - CPF: 143.993.457-64 (RECORRIDO), FELIPE ALBUQUERQUE GOMES - CPF: 147.636.407-98 (RECORRIDO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº
1071541-27.2022.8.11.0001.

Origem: Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
FRANCISCO ASSIS CAMARGO
.

Recorridas:
FAST CRED GESTÃO DE FINANÇAS LTDA e CDT SOLUÇÕES EM MEIOS DE PAGAMENTO LTDA
.

Data do Julgamento:
10 a 13/06/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR - OFENSA A DIALETICIDADE
– REJEITADA
–EMPRÉSTIMO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS NO BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO - ILICITUDE COMPROVADA – RESTITUIÇÃO INTEGRAL DEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
– QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada.

2.

As recorridas não se desincumbiram do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrente, de modo que não ficou demonstrada a legalidade dos descontos realizados de forma indevida no benefício previdenciário.

3.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

4.

Quantum indenizatório fixado de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

5.

Havendo desconto indevido no benefício previdenciário do consumidor, a restituição integral é medida que se impõe.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da reclamada Dock Soluções em Meios de Pagamento e reconheceu a revelia do primeiro recorrido e, no mérito, julgou parcialmente procedente o pedido inaugural, para declarar nulo a inexistência do empréstimo discutido nos autos, no valor de R$ 20.572,06 (vinte mil, quinhentos e setenta e dois reais e seis centavos); condenar a reclamada Fastcred
a restituir ao autor a título de indenização por dano material no valor de R$561,00 (quinhentos e sessenta e um reais), o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o desembolso, de acordo com a súmula 43 do STJ, bem como juros no importe de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação válida, conforme o artigo 397 do Código Civil, e, por fim, condenar a reclamada Fastcred a título de dano moral, a pagar o valor de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Sumula 54 STJ) e artigo 398 do Código Civil.

O recorrente postula a restituição de todo o valor que foi descontado de seu benefício previdenciário, bem como requerer a majoração do quantum indenizatório a título de danos morais.

A recorrida CDT Soluções em Meios de Pagamento Ltda alegou, preliminarmente, a ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugna pelo improvimento do recurso.

A recorrida
FAST CRED GESTÃO DE FINANÇAS LTDA, devidamente intimada, deixou de apresentar as contrarrazões recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente,
rejeito a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, pois não há violação ao referido princípio quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida.

Da análise dos autos, verifica-se o recorrente buscou a anulação do empréstimo consignado que alega não ter anuído.

O juízo
a quo
reconheceu a ilegitimidade do contrato e, por consequência, declarou a sua inexistência, determinou a restituição o valor de uma parcela relativa do empréstimo que fora descontado benefício previdenciário e condenou o recorrido FastCred em danos morais.

Pois bem. Apesar de o recorrente ter apresentado o extrato do Instituto Nacional do Seguro Social apenas com a oposição dos Embargos de Declaração, com a finalidade de comprovar todos os valores descontados desde 01.09.2022 até 01.03.2024, é certo que ele requereu, na petição inicial, a devolução de todo o valor que foi descontado antes da distribuição ação e no decorrer do trâmite processual.

Sendo assim, havendo a comprovação do desconto no valor de RS 10.659,00 (dez mil, seiscentos e cinquenta e nove reais) não há óbice para o deferimento do pedido de danos materiais.

Com relação aos danos morais, tenho que restaram devidamente comprovados, uma vez que o desconto indevido efetuado no benefício previdenciário configura ato ilícito ensejador do dever de indenizar.

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, entendo que a sentença não merece reforma, pois a fixação do valor de
R$ 3.500,00
(três mil e quinhentos reais) se mostra em conformidade com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para determinar a restituição do valor de RS 10.659,00 (dez mil, seiscentos e cinquenta e nove reais), a título de danos materiais, mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024